Tribunal: TJDFT
Processo: 0713179-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713179-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP EMBARGADO: JOAO SERAFIM DA CRUZ NETO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Multiclínica Clínica Médica e Diagnose Ltda - EPP em face da r. decisão (ID 25395290) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerido pela Embargante. Alega, em resumo, que a r. decisão está eivada de omissão e contradição. Assevera ter sido a decisão contraditória ao indicar a possiblidade de penhora, mas não indicar a necessidade de indicação de administrador ou analisar a situação financeira da Embargante, requisitos indicados na jurisprudência colacionada. Afirma que houve omissão, ao não analisar a possibilidade de redução do percentual da penhora, e defende que a empresa demonstra intenção de pagar a dívida quando requer a redução da penhora para 10% (dez por cento) do faturamento. Requer que, sanados os vícios, seja deferida a antecipação da tutela recursal. O Embargado apresentou contrarrazões em que pugna pelo não provimento do recurso (ID 25887024). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não vislumbro qualquer dos vícios apontados pela Embargante. Registre-se não consubstanciar contradição o simples fato da jurisprudência colacionada pela Agravante indicar que seja observada na penhora de faturamento a necessidade de nomeação de administrador. A desnecessidade de nomeação de administrador no caso em apreço restou devidamente analisada na r. decisão agravada (ID 88003128 do processo de origem) e não foi motivo de impugnação específica no presente agravo, razão pela qual se mostra desnecessária qualquer incursão a respeito do tema. As alegações no sentido de que não teriam sido sopesadas questões atinentes à situação financeira da empresa e de que houve omissão quanto ao pedido de redução da penhora não procedem, pois esses pontos foram objeto de análise. Confira-se: “A despeito de, em regra, haver prejuízo econômico advindo do combate à disseminação do coronavírus, circunstância que, a princípio, respalda a informação de que o faturamento da empresa reduziu, há que considerar que a penhora determinada incide sobre percentual dos ganhos da Agravante e, portanto, não configura medida desproporcional. Quanto menor o faturamento, menor será o valor da penhora. Acrescente-se que a pandemia afetou os ganhos de grande parte da população e a dívida objeto do processo decorre de prestação de serviços médicos pelo credor, ou seja, da atividade profissional por ele desenvolvida. Quanto à penhora determinada, conforme se extrai da r. decisão agravada, limitou-se ao percentual de 30% (trinta por cento) dos valores recebidos via operadoras de cartões de crédito, o que certamente não engloba todos os meios de faturamento da empresa.” Por fim, a afirmação de haver omissão na análise do feito, quando se consignou que a Embargante não demonstra intenção de pagar a dívida não se justifica, uma vez que se fundamentou no fato de o pedido principal do recurso pretender obstar a penhora do faturamento. Na verdade, o que almeja a Embargante é modificar a decisão, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator